Tribunal: TJSP
Processo: 1500724-27.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL) – Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Manutenção da condenação. Pena inalterada – fixada no mínimo legal. Conservação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL) – Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Manutenção da condenação. Pena inalterada – fixada no mínimo legal. Conservação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso improvido.